Tribunal: TJES
Processo: 5001168-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001168-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. A embargante alega omissão do julgado por não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), dado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 85, § 11, do CPC) em Acórdão que, ao julgar Agravo Interno, limita-se a manter a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em precedente vinculante, sem adentrar no mérito da causa principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A regra de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, incide quando o Tribunal, ao julgar o mérito de um recurso, ou dele não conhecer, mantém a decisão de instância de origem que já havia fixado a verba honorária.

5. O julgamento de Agravo Interno interposto contra Decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, nega seguimento a recurso excepcional, possui natureza processual restrita à análise dos pressupostos de admissibilidade, não configurando um reexame do mérito da causa.

6. O Acórdão que se limita a confirmar a correta aplicação de tese de repercussão geral no juízo de admissibilidade do apelo extremo não enseja a majoração dos honorários, uma vez que não delibera sobre a controvérsia principal na qual a verba foi originalmente fixada.

7. Inexiste omissão a ser sanada, pois não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso que versa exclusivamente sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, deliberar sobre a majoração de honorários fixados no julgamento de mérito anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

[1]. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, no julgamento de Agravo Interno que confirma decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, por se tratar de análise restrita aos pressupostos recursais, sem reexame do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLARO S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16130877), em face do
ACÓRDÃO
(id. 15839365) proferido por este
Egrégio Tribunal Pleno
, que, à unanimidade, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, mantendo a
DECISÃO
exarada pela
Vice-Presidência
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
da Municipalidade com base no
Tema 1.235
do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Irresignada, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão vergastado. Sustenta que, embora a Decisão de mérito lhe tenha sido favorável, o julgado deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente, em desatenção ao que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dado o trabalho adicional realizado em grau recursal por seus patronos para impugnar os recursos interpostos pela parte adversa.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, o Acórdão ora embargado debruçou-se sobre AGRAVO INTERNO interposto contra DECISÃO da Vice-Presidência que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a RECURSO EXTRAORDINÁRIO com base em precedente vinculante (Tema 1.235/STF). Trata-se, portanto, de um julgamento restrito à análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso excepcional, e não de um reexame do mérito da causa principal.

Como cediço, a regra da majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ocorre quando, em uma nova instância recursal, o Tribunal julga o mérito de um Recurso autônomo ou dele não conhece, mantendo, incólume, portanto, a Decisão de Instância de origem que já havia fixado a verba honorária.

Entretanto, no caso concreto objeto dos autos, o momento processual é distinto, pois o Acórdão embargado foi proferido em sede de Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade recursal, e não no julgamento do Apelo Extremo, sobretudo quando inexistiu a inauguração de nova instancia recursal.

A propósito, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consta estabelecido que
“
A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno desprovido
.
” (
STJ
- AgInt no REsp: 2078762 MG 2023/0198766-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, pois não cabia ao Tribunal Pleno, no julgamento de Recurso que versa sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, deliberar sobre a majoração de honorários fixados no julgamento de mérito do Recurso interposto perante o Órgão Fracionário.

Inexistindo, portanto, o vício de omissão apontado, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Isto posto,

conheço dos Embargos de Declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do relator.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.